Tribunal: TJSP
Processo: 2037017-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Repetição de Indébito. Fase de Cumprimento de Sentença. Acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela agravada, entendendo que houve descumprimento da decisão de fls. 146, à agravante sendo determinado que, no prazo de 5 dias, cumpra a referida decisão, sob pena de multa de R$5.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Repetição de Indébito. Fase de Cumprimento de Sentença. Acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela agravada, entendendo que houve descumprimento da decisão de fls. 146, à agravante sendo determinado que, no prazo de 5 dias, cumpra a referida decisão, sob pena de multa de R$5.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 50.000,00. Inconformismo. Recurso que pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Artigo 996 do Código de Processo Civil. Parágrafo único aclarando que cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Hipótese em tratamento, à medida que quem indicada para cumprir depósito judicial de pretensos créditos da executada nos autos do processo, veio a juízo e se afirmou estranha à obrigação, por não manter nenhuma relação contratual e créditos da executada, trazendo um argumento, que, em princípio, sem a devida apuração, não lhe impõe responder pelo vínculo obrigacional que a parte exequente trouxe como sua. Indicação de fato novo pela agravante, negando o vínculo direto com a executada, como, de forma expressa indicou a condição de subcontratada de terceira empresa, a Diverti Tickets, com quem com relação contratual para os eventos que a exequente, pretensamente, diz que seriam de exploração da executada. Artigo 772 do CPC. Impossibilidade de se dizer que a posição da agravante seja para uma leitura de descumprimento de determinação judicial, sem antes ser feito o cotejo, mediante prova material de rebate a ser produzida pela exequente quanto o posto por àquela ou mesmo o juízo "a quo" promover a provocação de quem foi indicada na relação de prestação de serviço, a Diverti Tickets. Decisão reformada para excluir a "astreinte" e estabelecer que a agravante não está descumprindo decisão judicial, bem como para determinar a intimação, no juízo "a quo", da empresa Diverti Tickets, para manifestação acerca das alegações da recorrente, além da intimação da exequente para requerer o que de direito, em termos de prosseguimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037017-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOTAL
ACESSO
INGRESSOS
E
CONTROLE
DE
ACESSOS
S/A,
é
agravado
HYPERMARCAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18.089
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2037017-41.2020.8.26.0000
Comarca: 29a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Total Acesso Ingressos e Controle de Acessos S/A
Agravada: Hypermarcas S/A
Interessada: Pranzo Comércio de Alimentos Ltda.
Voto no 18.089
Agravo de Instrumento. Ação de Repetição de Indébito. Fase de
Cumprimento
de
Sentença.
Acolhimento
dos
embargos
declaratórios opostos pela agravada, entendendo que houve
descumprimento da decisão de fls. 146, à agravante sendo
determinado que, no prazo de 5 dias, cumpra a referida decisão,
sob pena de multa de R$5.000,00 por dia de descumprimento,
limitada ao montante de R$ 50.000,00. Inconformismo. Recurso
que pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro
prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal
da ordem jurídica. Artigo 996 do Código de Processo Civil.
Parágrafo único aclarando que cumpre ao terceiro demonstrar a
possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à
apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que
possa discutir em juízo como substituto processual. Hipótese em
tratamento, à medida que quem indicada para cumprir depósito
judicial de pretensos créditos da executada nos autos do processo,
veio a juízo e se afirmou estranha à obrigação, por não manter
nenhuma relação contratual e créditos da executada, trazendo um
argumento, que, em princípio, sem a devida apuração, não lhe
impõe responder pelo vínculo obrigacional que a parte exequente
trouxe como sua. Indicação de fato novo pela agravante, negando
o vínculo direto com a executada, como, de forma expressa
indicou a condição de subcontratada de terceira empresa, a Diverti
Tickets, com quem com relação contratual para os eventos que a
exequente, pretensamente, diz que seriam de exploração da
executada. Artigo 772 do CPC. Impossibilidade de se dizer que a
posição da agravante seja para uma leitura de descumprimento de
determinação judicial, sem antes ser feito o cotejo, mediante
prova material de rebate a ser produzida pela exequente quanto o
posto por àquela ou mesmo o juízo “a quo” promover a
provocação de quem foi indicada na relação de prestação de
serviço, a Diverti Tickets. Decisão reformada para excluir a
“astreinte” e estabelecer que a agravante não está descumprindo
decisão judicial, bem como para determinar a intimação, no juízo
“a quo”, da empresa Diverti Tickets, para manifestação acerca das
alegações da recorrente, além da intimação da exequente para
requerer o que de direito, em termos de prosseguimento. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18.089
3
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Total Acesso Ingressos e Controle de Acessos S/A contra a
agravada Hypermarcas S/A, extraído dos autos de ação de repetição
de indébito, em fase de cumprimento de sentença, em face do
acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela agravada,
entendendo que houve descumprimento da decisão de fls. 146
determinando à agravante que, no prazo de 5 dias, cumpra a referida
decisão, sob pena de multa de R$5.000,00 por dia de
descumprimento, limitada ao montante de R$ 50.000,00.
A agravante se insurge. Alega, primeiramente,
não ser parte no processo, figurando, apenas como terceira
prejudicada pela decisão interlocutória proferida na fase de
cumprimento de sentença proposta pela Agravada em face de Pranzo
Comércio de Alimentos Ltda.
Aduz ter sido subcontratada pela empresa
Diverti Tickets Comercialização de Ingressos Ltda., porém não possui
nenhum contrato com a empresa Executada e, sendo assim, não teria
qualquer valor a ser creditado em favor da mesma.
Sustenta que não houve descumprimento da
ordem judicial, consequentemente inviável a aplicação de multa, haja
vista que cumpriu todas as determinações judiciais e prestou todas as
informações que lhe competiam, não podendo ser penalizada por um
encargo da Exequente, consistente na diligência de bens passíveis de
penhora da Executada.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18.089
4
decisão agravada, a fim de reconhecer a impossibilidade de
cumprimento da decisão, consistente na apresentação de um suposto
contrato com a Executada Pranzo Comércio de Alimentos LTDA,
afastando, por conseguinte, a aplicação da multa.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 15/16),
recebido no efeito suspensivo (fls. 34/37), e contraminutado (fls.
42/53).
A fls. 91/92 e 94/110 houve a regularização da
representação
processual
das
partes,
em
cumprimento
da
determinação de fls. 87/88.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença,
comporta o recurso de agravo de instrumento.
Quanto ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 34/37), inicialmente, cabe ressaltar
que o caput do artigo 996 do Código de Processo Civil dispõe que “o
recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro
prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da
ordem jurídica”.
Aclara seu parágrafo único, que “cumpre ao
terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação
jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme
titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.
Segundo a doutrina (José Miguel Garcia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18.089
5
Medina, “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 5a ed., Revista
dos Tribunais, pág.1479”), “O recurso de terceiro prejudicado é uma
espécie de intervenção de terceiro em fase recursal (cf. Nelson Nery
Jr, Teoria Geral dos Recursos, cit., item 3,4.1.2, p. 308; a respeito,
sob o prisma do CPC/1973, cf. o que escrevemos em O
prequestionamento...cit., 1. ed., 1998, n. 1.3., p. 41-42, 3, ed., 2002, n.
1.3., p. 56-57). Não há, no direito processual brasileiro, recurso a ser
empregado especificamente pelo terceiro. Desse modo, o terceiro
poderá utilizar-se dos mesmos recursos que poderiam ser utilizados
pelas partes, sujeitando-se aos mesmos requisitos recursais (cf. José
Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil,
vol. 5, n.163, p. 261-262).
É hipótese em tratamento, à medida que quem
indicada para cumprir depósito judicial de pretensos créditos da
executada nos autos do processo, veio a juízo e se afirma estranha à
obrigação, por não manter nenhuma relação contratual e créditos da
executada.
Traz um argumento, que em princípio, sem a
devida apuração, não lhe impõe responder pelo vínculo obrigacional
que a parte exequente trouxe como sua.
Afinal, indica fato novo negando o vínculo
direto com a executada, como, de forma expressa indicou a condição
de subcontratada de terceira empresa, a Diverti Tickets, com quem
com relação contratual para os eventos que a exequente,
pretensamente, diz que seriam de exploração da executada.
Em princípio, na forma do artigo 772 do CPC, “O
juiz pode, em qualquer momento do processo: I..II...III- determinar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037017-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18.089
6
sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral
relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados
que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável”.
Não se pode dizer que a posição da agravante
seja para uma leitura de descumprimento de determinação judicial,
sem antes ser feito o cotejo, mediante prova material de rebate a ser
produzida pela exequente quanto o posto por àquela ou mesmo o
juízo “a quo” promover a provocação de quem foi indicada na relação
de prestação de serviço, a Diverti Tickets.
Assim, reforma-se a r. decisão agravada para
excluir a “astreinte” e estabelecer que a agravante não está
descumprindo decisão judicial, bem como para determinar a
intimação, no juízo “a quo”, da empresa Diverti Tickets, para
manifestação acerca das alegações da recorrente, além da intimação
da exequente para requerer o que de direito, em termos de
prosseguimento. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator